Tribunal: TJSP
Processo: 0002777-58.2008.8.26.0266
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de desapropriação c/c servidão ajuizada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) visando à desapropriação e instituição de servidão de passagem em área localizada na Avenida 31 de Março, Itanhaém, para implantação de Estação Elevatória de Esgotos. Sentença julgou procedente o

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de desapropriação c/c servidão ajuizada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) visando à desapropriação e instituição de servidão de passagem em área localizada na Avenida 31 de Março, Itanhaém, para implantação de Estação Elevatória de Esgotos. Sentença julgou procedente o pedido, fixando indenização em R$527.513,12, com correção monetária pelo IPCA e juros compensatórios de 6%.
II. Questão em Discussão
2. O tema em discussão consiste em verificar: (i) adequação do valor da indenização; (ii) índice de correção monetária aplicável; (iii) incidência de juros compensatórios.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial foi considerado adequado e bem fundamentado, justificando o valor da indenização fixado.
4. A correção monetária deve seguir entendimento fixado pelos Temas no 805 e 910, do STF e STJ.
5. Os juros compensatórios são devidos conforme o art. 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41, com base na diferença entre 80% do valor ofertado e o valor fixado na sentença, conforme decisão do STF na ADI 2332.
IV. Tese e Dispositivo
Tese de julgamento: 1. Adoção de laudo pericial judicial para fixação de indenização. 2. Correção monetária pelo IPCA-E. 3. Juros compensatórios de 6% ao ano sobre a diferença entre 80% do valor ofertado e o valor fixado.
5. Recurso voluntário desprovido e remessa necessária parcialmente provida.
Legislação Citada:
Decreto-Lei 3.365/1941, arts. 15-A, 15-B, 27, §1o e 28, §1o.
Jurisprudência Citada:
STF, ADI 2332;
STJ, Tema 126;
TJSP, Apelação Cível 0005844-15.2013.8.26.0053; Rel. Nogueira Diefenthäler; j. 08/09/2025; TJSP; Apelação Cível 1002433-14.2022.8.26.0543; Rel. Tania Ahualli, j. 05/02/2026